Tribunal: TJPA
Processo: 0026813-68.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026813-68.2017.8.14.0401

APELANTE: MARCELO PENICHE DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ART. 16 DA LEI 10.826/03 – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – REFORMA DA PENA – APLICAÇAO DAS ATENUANTES DE MENORIDADE E CONFISSAO EM 1/6 – IMPROCEDENCIA. 1. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas, respectivamente, o que cabe ao magistrado, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, escolher a quantidade de diminuição de pena pela incidência da atenuante, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse contexto, o magistrado fixou pena base no mínimo legal, ou seja, em 3 (três) anos de reclusão, após reduziu a pena, pelas atenuantes de confissão e menoridade penal, em 6 (seis) meses e em que pese as arguições da defesa, consoante inteligência da sumula 231 do STJ, a pena não poderia sequer ficar aquém do mínimo, e ainda assim foi beneficiado com a redução.

Portanto, analisando os autos, não há elementos que justifiquem a modificação da reprimenda, devendo permanecer aplicada pelo magistrado em 2 anos e 6 meses de reclusão.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

MARCELO PENICHE DE CARVALHO
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 16, parágrafo único, I da Lei 10.826/03.

Consta na denúncia que no dia 27.10.2017 o acusado foi preso em flagrante por estar mantendo em deposito 25 porções da substancia conhecida por maconha; 22 porções de cocaína; 1 arma de fogo calibre 38; com numeração suprimida; 5 munições intactas; 2 cartuchos deflagrados do mesmo calibre e 1 balança de precisão.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o acusado apenas pela prática do delito previsto no art. 16, parágrafo único, I da Lei 10.826/03 (posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida) a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a qual foi substituída por duas restritivas de direito.

Inconformado com a decisão o apelante pugna pela reforma da pena, para que seja aplicado patamar de 1/6 para cada atenuante, no caso, de confissão e de menoridade penal e prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

À revisão para julgamento em Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Insurge-se o apelante com relação ao patamar aplicado as atenuantes de confissão e menoridade penal.

O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas, respectivamente. O art. 61 limitou-se a prever as circunstâncias que sempre agravam a pena, embora não tenha mencionado nenhum valor de aumento. O mesmo ocorre com o disposto no art. 65, que estipula as circunstâncias que sempre atenuam a pena, sem, contudo, fazer nenhuma menção ao
quantum
de redução.

Assim, entende-se que cabe ao magistrado, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, escolher a quantidade de diminuição de pena pela incidência da atenuante, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse contexto, analisando a dosimetria de pena, o magistrado fixou pena base no mínimo legal, ou seja, em 3 (três) anos de reclusão, após a reduziu pelas atenuantes de confissão e menoridade penal, em 6 (seis) meses e em que pese as arguições da defesa, consoante inteligência da sumula 231 do STJ, a pena não poderia sequer ficar aquém do mínimo, e ainda assim foi beneficiado com a redução.

Portanto não há o que se falar no
quantum
aplicado pelo magistrado o qual deve permanecer, ante a ausência de quaisquer justificativa apta a modificar a pena.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 04/04/2022